Tribunal: STF
Processo: Rcl 65511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PRÁTICA JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.259/DF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 6.2.2024, por Leonardo Pires de Almeida contra decisão do juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS na Ação Cível n. 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF.



O caso



    2. Em 25.1.2024, Leonardo Pires de Almeida requereu, na Ação Cível n. 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, “a expedição de CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ADVOCACIA, formalizando a atuação do signatário no referido processo, para fins de comprovação de atividade jurídica em concurso público” (fl. 577, e-doc. 5).



    Em 30.1.2024, servidora do Cartório da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS determinou ao reclamante que procedesse ao recolhimento de custas para obter a expedição de certidão de prática jurídica:



    “ATO ORDINATÓRIO A fim de viabilizar a expedição da Certidão requerida no evento 123, o(a) requerente deve peticionar nos autos trazendo as seguintes informações: a) indicação dos eventos com certidão e petições assinadas pelo advogado e/ou atos por ele praticados, b) indicação do PAGAMENTO DAS CUSTAS referentes à expedição da Certidão de Prática Jurídica no caso de ainda não haver o recolhimento, proceder ao pagamento da taxa equivalente à expedição de Certidão Positiva Cível, cuja guia deverá ser gerada no Menu Ações - Custas - Outras Despesas - Certidão Positiva Cível” (fl. 579, e-doc. 5). 



    3. Contra esse ato administrativo, Leonardo Pires de Almeida ajuizou a presente reclamação.



    Explicou ter, “no dia 25/01/2024, requer[ido] nos autos da Ação Cível nº 5033442-09.2020.8.21.0001/RS, a expedição de certidão comprobatória de efetivo exercício da advocacia, com fundamento no art. 59, II, da Resolução nº 75/09 do CNJ, para fins de comprovação de atividade jurídica em concurso público” (fl. 6, e-doc. 1).



    Esclareceu que servidora do “cartório da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS emitiu guia de recolhimento da certidão solicitada, praticando ato ordinatório”, indicando o pagamento de custas (fl. 3, e-doc. 1).



    Noticiou não ter concordado “com a cobrança de custas para a emissão da respectiva certidão”, pelo que “nos dias 30/01/2024 e 04/02/2024 formulou petições, invocando a gratuidade da certidão, com base no art. 5º, XXXIV, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988, bem como nos julgamentos vinculantes proferidos por esta Egrégia Suprema Corte, nos autos da ADI 2259/DF e 3278/SC” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informou que “tais pleitos não foram atendidos, nem mesmo respondidos ou encaminhados ao Juízo para deliberação, de modo que há ato administrativo ilegal a ser combatido por esta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentou haver descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF e anota tratar-se “de documento para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna”, pelo que haveria “presunção dessa condição quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alegou que “o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul insiste na cobrança de custas para emissão de certidão para comprovação de prática jurídica, o que [seria] de flagrante inconstitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requereu o deferimento de justiça gratuita.



    Pediu “a procedência da reclamação constitucional para, cassando a decisão reclamada, determinar a expedição da certidão de prática jurídica requerida, de forma gratuita, com fundamento no 5º, XXXIV, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 12).



    4. Em 8.2.2024, foi deferido o pedido de justiça gratuita e requisitadas informações ao juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS (e-doc. 8).



    5. Em 17.2.2024, antes de recebidas as informações requisitadas, Leonardo Pires de Almeida protocola petição e informa que, “no decorrer do trâmite desta ação constitucional, sobreveio decisão da magistrada indeferindo o pedido formulado pelo reclamante, afirmando o Juízo que: ‘as certidões de prática jurídica não são gratuitas’, o que afronta a autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Requer “a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC, para que sejam sustados os efeitos do ato impugnado até o julgamento do mérito por esta Suprema Corte, para evitar prejuízos irreparáveis ao reclamante para, ao final, ser julgada procedente a reclamação constitucional para, cassando a decisão reclamada, determinar que outra seja proferida com a observância do decidido na ADI 2.259/DF, determinando-se a expedição da certidão de prática jurídica requerida, de forma gratuita, com fundamento no 5º, XXXIV, alínea ‘b’, da Constituição Federal de 1988” (fl. 5, e-doc. 10).



    6. Em 22.2.2024, juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS prestou informações:



    “Atendendo ao Ofício eletrônico nº 1971/2024, informo Vossa Excelência que os autos vieram conclusos para despacho em 15/02/2024, sendo o pedido do procurador indeferido em 17/02/2024, evento 131, DESPADEC1. 



    Conforme a decisão, evento 131, DESPADEC1, foi indeferido o pedido de gratuidade da certidão de prática jurídica, diante da orientação da Corregedoria deste Tribunal, pois a recomendação n° 31/2023-CGJ, bem como a Lei da Taxa Única. art. 2° parágrafo único, inc. II, art. 16, inc. VII e parágrafos 1° e 4°, a Resolução n. 1200/2017- COMAG e o Ofício-Circular n. 85/2017-CGJ, orientam a cobrança da certidão” (fl. 2, e-doc. 14). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir pedido de expedição gratuita de certidão para comprovação de prática jurídica, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS teria desrespeitado a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF.



    9. Em 14.2.2020, este Supremo Tribunal julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, nos termos seguintes:



    “EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição. 



    1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.



    2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.



    3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido” (ADI n. 2.259/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2020, grifos nossos).



    10. Na espécie dos autos, o reclamante alega tratar-se “de documento para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna”, pelo que haveria “presunção dessa condição quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Em 17.2.2024, o juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS negou a expedição gratuita da certidão requerida:



    “Vistos. Indefiro o pedido, evento 128, PET1, pois de acordo com a recomendação nº 31/2023-CGJ, bem como a Lei da Taxa Única, art. 2º parágrafo único, inc. II, art. 16, inc. VII e parágrafos 1º e 4º, Resolução n. 1200/2017-COMAG e Ofício-Circular n. 85/2017-CGJ, as certidões de prática jurídica não são gratuitas. 



    Assim, a parte deve atender o determinado no evento 124, ATOORD1. 



    Intime-se” (e-doc. 11).



    Essa decisão descumpre o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF. 



    Em reclamações análogas os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm julgado procedente a reclamação.



    Em 20.9.2023, o Ministro André Mendonça julgou procedente a Reclamação n. 54.358/RJ ajuizada por advogado que pleiteava a expedição gratuita de certidão para fins de comprovação de prática jurídica em concurso público. Assentou, naquela oportunidade, haver descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF:



    “8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    9. O paradigma alegado como inobservado, ADI nº 2.259/DF, possui a seguinte ementa: (...).



    10. Com efeito, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição Federal. Considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente. Essa a situação dos autos” (Rcl n. 54.358/RJ, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 21.9.2023, grifos nossos).



    O Ministro Luís Roberto Barroso julgou procedente, em 14.6.2022, a Reclamação n. 51.872/MG para cassar decisão que exigia a comprovação do recolhimento de emolumentos para a expedição de certidão para comprovação de prática jurídica:



    “10. Como se verifica dos autos, o reclamante atuou como procurador nos Embargos de Terceiro nº 0010281-46.2021.5.03.0171, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho de Itabira (docs. 10 e 11). Sobrevindo o trânsito em julgado da decisão final do feito (doc. 12), foi peticionado nos autos, requerendo-se a expedição de certidão circunstanciada da atuação do patrono para fins de comprovação de prática jurídica exigida para fins de concurso público, nos moldes delineados pelas Resoluções nº 75/2009 do Conselho Nacional de Justiça e nº 40/2009 do Conselho Nacional do Ministério Público (docs. 13, 14 e 15). Consta dos autos, inclusive, o comprovante de inscrição do reclamante no concurso de provas e títulos para ingresso na carreira de magistratura do Estado de Minas Gerais (doc. 19). 



    11. Ao analisar o pedido, o órgão reclamado exigiu a comprovação do recolhimento dos emolumentos nos autos, sob o fundamento de que ‘as certidões eletrônicas são gratuitas, salvo se fornecidas por unidade judiciária, a pedido da parte interessada’, na forma do art. art. 789-B, V, da CLT e do art. 63, § 3º, do Provimento Geral Consolidado do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (docs. 20 e 21).



    12. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que o direito à gratuidade das certidões, previsto no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. Esta Corte alertou que a gratuidade não é irrestrita, tampouco possui natureza absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou para o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se também a decisão proferida na RCL 44.217, de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    13. Dessa forma, a autoridade reclamada inobservou a autoridade da decisão proferida na ADI 2.259, Rel. Min. Dias Toffoli, ao se recusar a fornecer, de forma gratuita, certidão de militância ao ora reclamante” (Rcl n. 51.872/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 21.6.2022, grifos nossos).



    A Reclamação n. 44.217/SP foi julgada procedente pelo Ministro Gilmar Mendes que, em 21.10.2020, ressaltou haver inobservância do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF: 



    “No caso vertente, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 2.239/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2020). Eis a ementa desse julgado: (...).



    Na oportunidade, essa Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996, afastou sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas que se fazem presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. 



    Destaco, pois, trecho do voto condutor: 



    ‘Como se vê, a Tabela IV, ora questionada, refere-se genericamente à expedição de ‘certidões em geral’, o que inclui certidões dos mais variados matizes, não se fazendo ressalva à gratuidade das certidões para a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal. É necessário, portanto, compatibilizar o disposto na Tabela IV com a Carta Federal por meio de uma interpretação conforme à Constituição, em face da especial destinação da gratuidade estabelecida no art. 5º, XXXIV, b, da Constituição, afastando-se a incidência das custas quando o fornecimento das certidões referidas for voltado para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia expressa contida na Carta Magna. Não há dúvida de que essas situações hão de ser perquiridas no caso concreto, cabendo aos interessados, ao postular a certidão, expressar a finalidade do requerimento, não obstando a garantia particular da gratuidade da certidão a cobrança por sua emissão em outras situações não abrangidas pela regra constitucional. Todavia, em meu entender, exigir expressa demonstração acerca das finalidades quando a certidão pleiteada é concernente ao próprio requerente, sendo ele interessado direto, como no caso das partes dos processos ou de certidões negativas em seu próprio nome, seria burocratizar por demais essa garantia constitucional. Em meu sentir, nesses casos, a finalidade de ‘esclarecimento de situações de interesse pessoal’ é presumida. Por outro lado, como a certidão pode não dizer respeito a interesse próprio do peticionário, já que a Constituição Federal fala, genericamente, em ‘defesa de direito’, quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, aí sim, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento’. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado entendeu que a gratuidade na expedição de certidões refere-se apenas àquelas fornecidas pelo Cartório Distribuidor de feitos. Nesses termos, colaciono trecho da decisão reclamada: (…).



    Dessarte, tratando-se de pedido de expedição de certidão pelo próprio interessado para esclarecimento de situação de interesse pessoal, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante, em razão do entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 2.239/DF. 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos da ADI 2.239/DF (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 44.217/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 23.10.2020, grifos nossos).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre/RS e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.259/DF, prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora